Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739695-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERITON LINCOLN TORRES POMPEU AGRAVADO: EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERITON LINCOLN TORRES POMPEU contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0709204-76.2024.8.07.0014, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível do Guará, ajuizada por EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR em face de SABRINA BEZERRA ALBUQUERQUE e do agravante. Nos termos da decisão agravada (ID 76320334), o d. Juízo de origem deferiu o pedido de penhora formulado pela parte exequente, determinando a incidência de descontos mensais e sucessivos no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida percebida pelas partes executadas. Em suas razões recursais (ID 76320320), o agravante suscita, inicialmente, a tempestividade do recurso, aduzindo que a decisão agravada, proferida em 09/08/2025, foi publicada em duplicidade no DJEN, a primeira em 13/08/2025 e a segunda em 26/08/2025. Defende que, em razão da confusão processual decorrente da duplicidade de publicações, o prazo recursal deve ser contado a partir da segunda publicação, tendo como termo final 16/09/2025. No mérito, sustenta que a execução decorre de contrato de locação em que figura como fiador da devedora principal, Sra. Sabrina Bezerra Albuquerque. Argumenta que a controvérsia não reside propriamente na possibilidade de penhora sobre verba salarial, mas sim na observância do benefício de ordem, pois os atos de constrição patrimonial, em litisconsórcio passivo, devem recair primeiramente sobre os bens da devedora principal. Assevera que a penhora sobre seus vencimentos somente poderia ser implementada caso restasse comprovada a insuficiência patrimonial da devedora principal, em consonância com o art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade. Alega, ainda, a desproporcionalidade do percentual de 15% sobre seus rendimentos líquidos, sobretudo por ser pai de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, circunstância que impõe cuidados permanentes e despesas extraordinárias contínuas à família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer o benefício de ordem e determinar que eventual constrição patrimonial somente recaia sobre o agravante caso a devedora principal não disponha de meios para quitar o débito. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em 09/08/2025 e publicada no DJEN em 14/08/2025, conforme registros de ID 245765697 e 246212607. Posteriormente, em 26/08/2025, houve nova publicação da mesma decisão (ID 247510808), circunstância invocada pelo agravante para sustentar que o prazo deveria ser contado a partir da segunda publicação, sob o argumento de evitar tumulto processual. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações são consideradas realizadas no dia em que a parte efetiva a consulta eletrônica ao teor da decisão, sendo dispensada a publicação em órgão oficial: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. De igual modo, o art. 270 do CPC estabelece que as intimações devem realizar-se, sempre que possível, por meio eletrônico. Em consulta à aba “expedientes” do sistema PJe, é possível perceber que a decisão agravada foi proferida em 09/08/2025, havendo registro de ciência em 14/08/2025, e ficando estabelecido como termo final para a interposição do recurso o dia 04/09/2025. Confira-se: Considerando que o agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 16/09/2025, forçoso concluir por sua manifesta intempestividade. A despeito de a r. decisão agravada ter sido duplamente publicada, vê-se que a segunda publicação, ocorrida em 26/08/2025, operou-se por claro equívoco, uma vez que não houve qualquer alteração no julgado. É certo que, em regra, a republicação de decisão judicial tem o condão de restituir prazo às partes. Entretanto, essa diretriz não se aplica quando a republicação decorre de equívoco meramente formal e não contém qualquer alteração no conteúdo do julgado. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal caminha no sentido de que a mera e desnecessária republicação de ato judicial não reabre prazo recursal. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO LEGAL DE 2 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O prazo para oposição dos embargos declaratórios é de 2 dias quando se tratar de matéria criminal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 23.10.2018, considerado publicado em 24.10.2018, e os aclaratórios foram opostos somente em 30.10.2018, sendo, portanto, intempestivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, embora seja necessária a restituição de prazo para a parte caso ocorra a republicação do ato judicial, tal expediente não se aplica na hipótese em que não houver qualquer alteração no julgado ou "a mera e desnecessária segunda publicação do decisum, sem correção de quaisquer vícios [...]." (RHC 32.238/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 843.936/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURA JUSTA CAUSA PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO CARACTERIZA DECISÃO SURPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual não conheceu de apelação, em razão de sua intempestividade. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que a apelação seja conhecida e provida. 2. No caso, há dois expedientes relacionados à sentença. O primeiro, com registro de ciência da agravante em 11/3/2024, posteriormente encerrado manualmente pelo juízo de origem em 14/3/2024. O segundo, com registro de ciência da agravante em 15/3/2024, utilizado pela agravante para fins de contagem do prazo para interposição do recurso. 2.1. Tal situação, por si só, não configura justa causa para afastar a intempestividade da apelação. 2.2. Isso porque a agravante já tinha ciência do conteúdo da sentença no momento do encerramento manual do primeiro expediente pelo juízo. Além disso, ao que tudo indica, o encerramento do expediente foi motivado pela republicação desnecessária da sentença. 3. A republicação de um ato judicial, que geralmente permite a restituição de prazo para as partes, não terá esse efeito se a republicação não trouxer nenhuma alteração no conteúdo da decisão ou se for apenas uma repetição desnecessária da publicação original; é o que se verifica no caso sob julgamento. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, embora seja necessária a restituição de prazo para a parte caso ocorra a republicação do ato judicial, tal expediente não se aplica na hipótese em que não houver qualquer alteração no julgado ou ‘a mera e desnecessária segunda publicação do decisum, sem correção de quaisquer vícios [...].’ (RHC no 32.238/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE: 21/8/2014) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 843.936/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE: 14/12/2018). 3.2. Precedente Turmário: “[...] A publicação da sentença no Diário da Justiça não tem o condão de reabrir o prazo anteriormente iniciado, devendo o recurso ser interposto no prazo fixado em lei. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da sentença. Recurso desprovido.” (APC 2015.06.1.006340-2, Rel. Desembargador Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE: 7/6/2016). 3.3. Assim, sem ter havido justa causa, devidamente comprovada, que legitime o descumprimento do prazo para interposição da apelação, não há como afastar a sua intempestividade. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1911367, 0725915-17.2023.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) – grifo nosso. Cumpre salientar que, com o registro no portal eletrônico, resta configurada a ciência inequívoca da parte e, por conseguinte, a sua intimação. Ademais, o registro de ciência ocorreu em data anterior à segunda publicação, sendo certo que esta, ocorrida por evidente equívoco, não tem o condão de reabrir prazo anteriormente iniciado. Por fim, ressalto que a aplicação do art. 10 do CPC mostra-se desnecessária, porquanto se trata de requisito objetivo de admissibilidade recursal, aferível de plano, sobre o qual não subsiste controvérsia fática ou jurídica a ensejar contraditório prévio. Em tais hipóteses, deve prevalecer o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), evitando-se delongas indevidas na solução da controvérsia. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 17:14:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora